Tribunal: TJPA
Processo: 0800372-46.2023.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) - 0800372-46.2023.8.14.0000

EXCIPIENTE: FABIO DAYWE FREIRE ZAMORIM

EXCEPTO: SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – Nº. 0800372-46.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
FÁBIO DAYWE FREIRE ZAMORIM
.

ADVOGADO:
FÁBIO DAYWE FREIRE ZAMORIM – OAB/PA N. 11.991.

AGRAVADO:
SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA.

ADVOGADO:
FELIPE JALES RODRIGUES – OAB/PA N. 23.230.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTERESSE NO JULGAMENTO DO FEITO EM FAVOR DE QUALQUER UMA DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE CAUSA LEGAL DE SUSPEIÇÃO. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. EVENTUAL INSATISFAÇÃO DO EXCIPIENTE COM RELAÇÃO À ATIVIDADE JURISDICIONAL DO EXCEPTO DEVERÁ SER OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO. PRECEDENTE. EXCEÇÃO DE SUPEIÇÃO REJEITADA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do Agravo Interno em Exceção de Suspeição e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado do Órgão Fracionário da Seção de Direito Privado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário de Virtual, aos vinte (20) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº. 0800372-46.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
FÁBIO DAYWE FREIRE ZAMORIM
.

ADVOGADO:
FÁBIO DAYWE FREIRE ZAMORIM – OAB/PA N. 11.991.

AGRAVADO:
SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA.

ADVOGADO:
FELIPE JALES RODRIGUES – OAB/PA N. 23.230.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
oposta por

FÁBIO DAYWE FREIRE ZAMORIM

em face do
JUIZ
SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA
,
em razão do inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que,
com fundamento no art. 227, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal, rejeitou liminarmente a presente exceção de suspeição
.

Em suas
razões
, o recorrente aponta novamente a matéria trazida em sede de embargos de declaração, de que este magistrado não teria apreciado a questão atinente a uma decisão que o juízo
a quo
teria proferido em 05 (cinco) minutos, sendo este fator determinando para evidenciar interesse pessoal do juiz de primeiro grau no julgamento do processo.

Sustenta a impertinência da referência ao recurso de Agravo de Instrumento n. 0812106-28.2022.8.14.00000.

Após, aponta o direito à imparcialidade do juiz; o dever de fundamentação das decisões judiciais; a possibilidade de discussão quanto a suspensão do processo originário em sede do Agravo de Instrumento n. 0816106-71.2022.8.14.0000; e a necessidade de suspensão do processo originário.

Contrarrazões
às
fls. ID Num.15069349 – Pág. 1-12
, tendo o agravado aduzido
(1)
do exercício da profissão, com o devido cumprimento do dever legal;
(2)
da ausência de violação a qualquer preceito que violasse a imparcialidade;
(3)

da impossibilidade de questionamento, por meio de exceção de suspeição, sobre decisão de cunha judicial; e
(4)
da condenação de litigância de má-fé do recorrente.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 07 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTERESSE NO JULGAMENTO DO FEITO EM FAVOR DE QUALQUER UMA DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE CAUSA LEGAL DE SUSPEIÇÃO. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. EVENTUAL INSATISFAÇÃO DO EXCIPIENTE COM RELAÇÃO À ATIVIDADE JURISDICIONAL DO EXCEPTO DEVERÁ SER OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO. PRECEDENTE. EXCEÇÃO DE SUPEIÇÃO REJEITADA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Pois bem, quanto a análise do
Agravo Interno
protocolizado nos autos, mantenho a decisão monocrática prolatada às
fls. ID. n. 13647761 – Pág. 1-4
. Naquele momento aduzi que o art. 145 do Código de Processo Civil elenca, de forma taxativa, as hipóteses de suspeição do Juiz,
in verbis
:

Art. 145.

Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.

Aduzi que no caso concreto, a parte excipiente/agravante sustentou a suspeição do juiz em razão de que o mesmo está interessado no julgamento do processo em favor de uma das partes, conforme se poderia verificar nas decisões prolatadas pelo juízo.

No caso em concreto, aduzi que a exceção de suspeição, por se tratar de medida excepcional e que afasta o magistrado da sua jurisdição, somente é cabível quando evidenciada, estreme de dúvidas, alguma das hipóteses legais, o que não se verifica nos autos,
devendo ser preservado o princípio do juiz natural
.

Ab initio
, entendo que o fato de o magistrado ter proferido uma decisão rápida não significa que o mesmo seja imparcial. Ademais, em consulta ao processo principal, constato que da decisão interlocutória proferido pelo juízo
a quo
, o excipiente ingressou com o recurso de Agravo de Instrumento n. 08008605-66.2022.8.14.0000, de relatoria do Des. Ricardo Ferreira Nunes, que em decisão monocrática, não conheceu do recurso de agravo de instrumento,
aduzindo estar demonstrado que o agravante tomou ciência da decisão, estando correta o
decisum
que indeferiu o pedido de restituição de prazo
.

Desta forma,
não basta meras declarações nesse sentido
, posto que a falta de parcialidade não pode ser presumida e deve ser sempre demonstrada por quem alega.

Assim, tenho que eventual insatisfação do excipiente com a decisão prolatada pelo excepto deverá ser objeto de recurso próprio, não ensejando o manejo do incidente de exceção de suspeição, como de fato foi realizado, sendo mantida a decisão do juízo de 1º grau pelo TJPA.

Nesse sentido:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÂO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUÍZO E INIMIZADE CAPITAL COM O ADVOGADO DO ACUSADO. Inexistente, nos autos, evidência de parcialidade da magistrada ou prova da alegada inimizade dessa com o defensor do réu, improcedente a suspeição levantada. A eventual inconformidade com as decisões do juízo deve ser deduzida nos recursos cabíveis. Exceção improcedente
.
(Exceção de Suspeição Nº 70054134887, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 07/12/2017)

Aliado a este fato, destaco que a decisão monocrática do juízo
a quo
, que
rejeitou

a exceção de suspeição e determinou a remessa dos autos à este Egrégio Tribunal de Justiça, colacionou no final o cumprimento do que havia sido determinado nos autos.

Ao analisar os autos do primeiro grau, observo que a determinação seria para que fosse expedido ofício à Caixa Econômica Federal, para apresentar determinada documentação. Ou seja, não existiu nenhum ato decisório, tanto o é, que o ora agravante ingressou com o outro Agravo de Instrumento dessa decisão, a saber, o AI n.
0816106-71.2022.8.14.0000
, momento em que o Relator Des. Ricardo Ferreira Nunes aduziu que “
o magistrado não emitiu nenhum juízo de valor tendo apenas impulsionado o processo com a determinação de prosseguimento do feito
”
, motivo pelo qual não conheceu do Agravo de Instrumento, por ser inadmissível, nos termos da fundamentação.

Portanto, não houve a prolação de nenhum ato decisório após o ingresso da Exceção de Suspeição. Neste sentido, trago precedente do C. STJ, segundo o qual “
são nulos os
ATOS DECISÓRIOS
proferidos no feito que se encontra automaticamente suspenso em virtude da oposição de exceção de suspeição, enquanto não julgado definitivamente o incidente
”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.453.820/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.)
, o que não ocorreu no caso ora em análise.

Após, novamente em consulta ao processo principal, pode-se constatar que o feito encontrava-se suspenso, posto que no
ID Num. 104406250 – Pág. 1
, constato o despacho da Juíza de Direito respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que transcrevo a seguir: “
Em consulta ao PJE2G, verifico que a exceção de suspeição fora rejeitada, razão pela qual,
determino a retomada da marcha processual
”.

Tal entendimento, também se amolda a jurisprudência do C. STJ, segundo a qual “
O indeferimento sumário da inicial da exceção de suspeição constitui julgamento definitivo, que surte efeito imediato, permitindo a continuidade da tramitação do processo, independentemente do trânsito em julgado
”
(AgInt nos EDcl no Ag n. 1.310.516/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020.)

De ressaltar, que somente neste momento foi efetivamente cumprido a determinação de expedição de Ofício à Caixa Econômica Federal.

Por derradeiro, no tocante ao reconhecimento da litigância de má-fé, entendo,
a priori
, que “
só se justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorreu no caso em análise
”
(REsp n. 1.392.174/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 7/11/2023)
.

Desta forma, à mingua da existência de prova, mesmo que indiciária, mantenho a rejeição da exceção, com fulcro no artigo 146, § 4º, do CPC, por ser medida impositiva.

Sobre referido tema, transcrevo precedente do C. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. FATOS APENAS ALEGADOS E NÃO COMPROVADOS DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. REJEIÇÃO LIMINAR
. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.

1.
A alegação de existência de amizade ou inimizade do julgador para com uma das partes ou para com seus advogados (art. 145 do CPC) deve ser devidamente comprovada. Precedentes
.

2. No caso, o excipiente não indicou em qual das hipóteses de suspeição taxativamente previstas no referido dispositivo legal, a Ministra excepta teria incorrido, limitando-se a acoima-la de julgadora parcial em virtude de intervenções pretéritas em outros feitos por ela relatados.

3. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.

(AgInt na ExSusp n. 194/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2019, DJe de 21/8/2019.)

PROCESSUAL CIVIL.
SUSPEIÇÃO. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A EXISTÊNCIA DE PROVAS DE INIMIZADE OU INTERESSE. PRESUNÇÃO. INVIABILIDADE
. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte exige a demonstração de inequívoca inimizade ou interesse entre excepto e excepiente para reconhecimento da suspeição
.

2.
A MERA ALEGAÇÃO CONJECTURAL DE FATOS RELACIONADOS APENAS INDIRETAMENTE COM O MAGISTRADO NÃO SE PRESTA A AFASTÁ-LO DA LIDE
.

3.
Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de provas da alegada inimizade ou de interesse no resultado da presente causa
. Inviabilidade de revisão das conclusões sem exame direto de provas. Súmula 7/STJ.

4. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 1.711.972/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 8/10/2018.)

Desta forma, não evidenciada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 145, do CPC, há que ser rejeitada esta exceção de suspeição.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que,

com fundamento no art. 227, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal, rejeitou liminarmente a presente exceção de suspeição
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/02/2024